Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ELIMAR NUNES GONCALVES, preso em 12.2.2021, junto com Micheline Correa Canevesi, pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06). Aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Em linhas gerais, a impetrante requer, in limine, seja REVOGADA a prisão preventiva – com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas – pois, ao seu ver, o decreto está desprovido de fundamentação justa e legal, tratando-se de paciente primário, com labor lícito e residência fixa.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
E in casu, apesar das alegações da Defesa, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
A par dos apreciáveis predicados pessoais do paciente vejo, neste primeiro momento de análise, que decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente fundada na significativa quantidade de droga que o paciente estava transportando (114,85Kg – divididos em 152 tabletes, de maconha), ocultada na caçamba do veículo GM/Chevy 500 por ele conduzido.
O flagrante ocorreu graças à atuação da Polícia Rodoviária Federal, em atividades na “Operação Rodovida- Carnaval 2021” e indagado, o paciente limitou-se a alegar que havia sido contactado por um “desconhecido” (sem qualquer promessa de pagamento) para levar o carro de Chapada dos Guimaraes até a cidade de Rondonópolis; disse que “a pessoa” lhe informou que havia “algo no veículo”, mas não especificou o que seria.
Oras, há muito o que se apurar e as vazias declarações prestadas, fazem parecer, a priori, que o paciente não tem interesse de ajudar na busca da verdade real dos fatos, e não me dão segurança para, simplesmente, atravessar o trabalho da polícia e também do Judiciário de 1o grau e conceder, de forma monocrática e sem a decisão do colegiado, a liberdade almejada.
Com efeito, a quantidade de droga encontrada com o paciente, aliada ao fato de que não estarem (ainda) satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias que envolvem os crimes em apuração, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não havendo, pois, razões para seja, de plano, revogada a decisão judicial atacada neste writ.
Neste tribunal, aliás, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
De tal sorte, sem prejuízo da mudança deste entendimento inicial, não há se falar, ao menos por ora, em falta de justo fundamento no decreto de prisão.
Na sequência, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, desta e. 2a Câmara Criminal, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator